Tribunal: TJMT
Processo: 1002094-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002094-23.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (AGRAVANTE), ODENES TONELLI - CPF: 128.164.509-53 (AGRAVADO), ALICE PALMEIRA TONELI - CPF: 405.786.581-00 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ALICE PALMEIRA TONELI (AGRAVADO), ANTONIO RICARDO DE FIGUEIREDO - CPF: 183.764.609-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA ANDRZEJEWSKI DE FIGUEIREDO - CPF: 882.346.909-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARLINDA PIRES KNEIP (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE IZABEL GRACILMA DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), AGRINALDO JORGE RODRIGUES - CPF: 489.896.141-04 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), TIAGO DE MORAES - CPF: 887.288.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO PREJUDICADO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – ALEGAÇÃO, NAS CONTRARRAZÕES AO AGRAVO INTERNO, DE INTEMPESTIVIDADE DA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA NA IMPRENSA OFICIAL NO DIA 11/12/2019, COM EXPRESSA INDICAÇÃO DOS NOMES DOS ADVOGADOS INDICADOS PELA RECORRENTE COMO DESTINATÁRIOS DAS INTIMAÇÕES E PUBLICAÇÕES, BEM COMO DE SEUS RESPECTIVOS NÚMEROS DE INSCRIÇÕES JUNTO À OAB – REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO NO DIA 21/01/2020 EXCLUSIVAMENTE PARA INCLUSÃO DO NOME E RESPECTIVO NÚMERO DE INSCRIÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RECORRIDA – CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL A PARTIR DA DATA DA REPUBLICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DESCABIMENTO – RECURSO INTERPOSTO APENAS EM 12/02/2020, MUITO APÓS O DECURSO DA QUINZENA INAUGURADA PELA PRIMEIRA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO – PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO. 1. Inicia-se a contagem do prazo recursal a partir da ciência inequívoca da parte sobre a prolação da decisão recorrida, que, no caso, se deu pela publicação de seu teor na imprensa oficial, e não quando da republicação desta apenas para fins de menção ao nome do advogado da parte recorrida. 2. Sendo a tempestividade pressuposto objetivo recursal, sua falta acarreta não conhecimento do Recurso do Agravo de Instrumento, restando prejudicado o Agravo Interno posteriormente interposto pela recorrente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1002171-71.2016.8.11.0000 – Classe 206 – CNJ – COMODORO

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA contra a r. decisão monocrática que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento no 1002094-23.2020.8.11.0000, por ela interposto, mantendo, assim, intocada a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Demarcatória
” (Proc. no 429-08.2009.811.0086), ajuizada contra a embargante/agravante e outros por ODENES TONELLI e ALICE PALMEIRA TONELLI, rejeitou a arguição de ilegitimidade passiva por entender que o tema “
já fora objeto da decisão de fls. 253/254, a qual foi objeto de recurso, no foi dado provimento
(...)
para manter a referida requerida no polo passivo da ação”, tratando-se, pois, de questão alcançada pela preclusão
”; considerando que a ré/agravante/embargante “
insiste em rediscutir no feito matérias que já foram há muito
(...)
decididas
”, e também que ela já tinha “
sido advertida
(de)
o que tal conduta poderia ocasionar
”, condenou-a ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa, por litigância de má-fé “
em virtude de estar se opondo de modo injustificado ao andamento do processo
” (cf. Ids. no 36370470 - pág. 1/5, 37447954 - pág. 1/3 e 43563465 - pág. 1/4).

A agravante afirma, primeiramente, que “
revela-se equivocada a premissa de que estaria preclusa a avaliação da
(sua)
ilegitimidade passiva
(...)
à luz da ausência de confrontação com a área a demarcar
”, porque “
não houve o trânsito em julgado do acórdão deste TJMT que, ainda em 2014,
(a reconduziu)
ao processo, tendo o aresto sido objeto de recurso especial ainda não julgado
”, e isto, “
por si só, infirma o fundamento central da decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento, no sentido de que teria se operado a preclusão da matéria
” (cf. Id. no 46768485 - pág. 11).

Afirma, ainda neste ponto, mas em outra frente argumentativa, que “
a reapresentação da tese de ilegitimidade passiva
(...)
se deu sob causa de pedir absolutamente diversa daquela anteriormente enfrentada por este TJMT
”, pois, “
naquele primeiro momento, a questão foi trazida a julgamento a partir de decisão que havia reconhecido que a
(ela, recorrente)
não era parte na causa, o que fora feito diante da apresentação pelos agravados de petição pela qual indicavam os ‘verdadeiros invasores’ da área a demarcar
”.

Prossegue dizendo que “
o foco de atenção da decisão deste TJMT era a qualidade de parte da Fazendas Paulistas
”, se invasora ou não, e que a conclusão desta Corte pela sua manutenção no polo passivo da demanda se deu em razão da afirmação, pelos agravados, de que ela é confrontante da área demarcanda (teoria da asserção).

Aduz que, “
como se veio a constatar mais recentemente
”, ela não é confrontante da área, “
uma vez que todas as suas terras nas imediações estão segredadas desta última pelo marco divisório mais preciso e imutável que pode existir: o Rio Alegre e um de seus afluentes
” (cf. Id. no 46768485 - pág. 12), sendo, pois, “
impossível haver o ‘enfraquecimento’ de uma divisa natural cuja ação humana é incapaz de alterar, tampouco haver a alteração de seu curso por força de uma sentença demarcatória
”.

Enfatiza que “
em nenhum momento no processo houve a aferição da ilegitimidade de parte sob o fundamento de ausência de confrontação
”, e como o fundamento da alegação é diferente, plenamente possível seu conhecimento pela Corte de Justiça.

Repetindo com veemência que “
é absolutamente injusta a posição em que
(ela)
é colocada, vendo-se obrigada a custear uma prova cujo objeto não tem o condão de impactar ou modificar o seu direito, mesmo porque nenhum perito jamais modificará o curso de um rio
”, e também as demais alegações deduzidas no Agravo de Instrumento, ou seja, insistindo em que não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, pede provimento do Agravo Interno para que seja provido o Agravo de Instrumento e, assim, seja reconhecida “
a inexistência de preclusão da tese de ilegitimidade de parte
(...)
, com o posterior reconhecimento da carência de ação em relação à empresa e sua exclusão definitiva do processo, afastando-se a ordem de participação no rateio dos honorários periciais
”, bem como para que seja afastada a imposição de multa por litigância de má-fé, vez que inexistente “
intenção dolosa de procrastinar ou resistir ao processo, especialmente tendo
(porque)
seu trâmite se encontrava suspenso mesmo antes do manejo do recurso
” (cf. Id. no 46768485 - pág. 22).

Nas contrarrazões, os agravados arguem preliminar de intempestividade do Recurso de Agravo de Instrumento julgado pela decisão monocrática ora agravada, dizendo que a agravante Fazendas Paulistas foi intimada da decisão de Primeiro Grau pelo DJE no 10.637, pág. 285, disponibilizado em 11/12/2019, mas só interpuseram o Recurso de Agravo de Instrumento após a republicação da decisão na imprensa oficial (DJE no 10.660, pág. 1.791, disponibilizado em 21/01/2020), quando há muito já esgotado o prazo para esta providência.

No mérito, refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. no 48485498 - pág. 1/10).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 08 de novembro de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de intempestividade)

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos e das cópias dos Diários da Justiça eletrônicos disponíveis para consulta pública na internet mostra que a r. decisão de Primeiro Grau, proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, que nos autos da ação “
Demarcatória
”, foi veiculada à pág. 285 do DJe no 10.637, disponibilizado em 11/12/2019 (quarta-feira), e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (12/12/2019 – quinta-feira).

Consta da expressamente da publicação a indicação do nome dos dois advogados da agravante, a quem pediu fossem “
realizadas, conjunta e exclusivamente, sob pena de nulidade
” (cf. Id. no 33608974 - pág. 27), a saber, a subscritora do Agravo de Instrumento, Christine Fischer Krauss (OAB/RJ no 181.620), e seu colega Pedro Ricardo Vergely Fraga Ferreira (OAB/SP no 315.407).

A r. decisão de Primeiro Grau foi republicada no DJE no 10.660, pág. 1.791, disponibilizado em 21/01/2020 (terça-feira), e considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (22/01/2020 – quarta-feira), e, nesta mesma publicação, consta a certidão expedida pela Serventia daquela 2a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum/MT, informando que a republicação se deu “
em razão da ausência do cadastro neste processo no Sistema Apolo do advogado da parte autora, e em observância ao substabelecimento/procuração apresentados até a presente data
”.

A única diferença entre as publicações é a indicação do nome do advogado dos autores (Agrinaldo Jorge Rodrigues – OAB/MT no 10.875).

Assim, como o prazo quinzenal para interposição do Agravo de Instrumento iniciou-se em 12/12/2019, sendo computado o primeiro dia em 13/12/2019 (sexta-feira).

Decorreram-se cinco dias até a data de suspensão dos prazos pelo recesso forense, em 19/12/2019 (CPC, art. 220), restabelecendo-se a contagem a partir do dia 21/01/2019 (terça-feira), sexto dia do prazo, e esgotando-se no dia 03/02/2020, décimo quinto dia.

Assim, evidentemente intempestivo o recurso interposto somente em 12/02/2020, que só seria o décimo quinto dia do prazo para interposição recursal se este tivesse sido deflagrado pela republicação da decisão agravada, o que não é o caso.

Sendo a tempestividade pressuposto objetivo recursal, sua falta acarreta não conhecimento do recurso.

Pelo exposto, com fundamento nos arts. 1.019, e 932, III, ambos do CPC, acolho a preliminar de intempestividade recursal deduzida em contrarrazões e, consequentemente, não conheço do Agravo de Instrumento, restando prejudicado o presente Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020